Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-60.2009.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000222-60.2009.8.07.0008 RECORRENTE: EDSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRA A PROVA DOS AUTOS. JÚRI PREVIAMENTE ANULADO PELO MESMO FUNDAMENTO. INVIABILIDADE DE NOVO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO §3o DO ART. 593 DO CPP. QUESTÃO PRECLUSA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. Conforme dicção do §3o do art. 593 do CPP, não é admissível apelação, após novo julgamento, com base na hipótese de decisão manifestamente contrária a prova dos autos. A referida vedação à nova apelação, sob o mesmo fundamento, é categórica, não havendo distinção de que o óbice seria apenas a mesma parte que outrora tenha interposto a insurgência. Impossibilidade de comportamento contraditório do órgão julgador. 2. Preclusa a insurgência contra anterior anulação da sentença, porque além do julgamento pela Turma Criminal, houve interposição de Embargos Infringentes sobre a matéria e de Recurso Especial, que não foi conhecido pelo STJ. Consoante inciso V do art. 571 do CPP, nulidades surgidas após a pronúncia devem ser arguidas logo em seguida ao anúncio do julgamento e não quando a parte entende ser conveniente. 3. Utilizando-se o critério objetivo-subjetivo, com baliza jurisprudencial, o quantum de aumento para a valoração negativa de cada circunstância judicial deve ser de 1/8 sobre o intervalo entre o limite máximo e mínimo da pena em abstrato, salvo justificativa fundamentada para aumento diverso. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 483, inciso III, e § 2°, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade de o Ministério Público, mediante interposição de apelação criminal, insurgir-se contra a decisão absolutória do Conselho de Sentença, fundada no quesito genérico de absolvição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5°, inciso XXXVIII, alíneas “a”, “b” e “c”, da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre o respeito à soberania dos veredictos, da plenitude de defesa, e da íntima convicção dos jurados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que tange ao suposto malferimento aos artigos 483, inciso III, e § 2°, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido que assim se manifestou: “Quanto à insurgência contra a anterior anulação, não há como também ser acolhida, porquanto a questão já está preclusa nos autos, pois, conforme relatado, além do julgamento por este Colegiado, houve interposição de embargos infringentes versando sobre a mesma matéria, que restou decidida pela Câmara Criminal, dando origem ao acórdão de Id. 37735931, do qual, ainda, foi interposto Recurso Especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão de Id. 37735944, pelo fato de a parte não ter interposto, também, o Recurso Extraordinário devido, já que havia matéria constitucional a ser também tratada. Sendo assim, a referida questão já foi objeto de análise, inclusive, por órgão colegiado maior da presente Corte de Justiça, não podendo a matéria mais ser revista, por este órgão colegiado, pois alcançada pela preclusão. Além do que, o inciso V do art. 571 do CPP, também é claro ao afirmar que as nulidades surgidas após a pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoado as partes, de modo que caberia à Defesa, naquela oportunidade, ter arguido, se fosse o caso, novamente a questão de não ser válida a submissão do acusado a novo julgamento, o que também não o fez, deixando indene de dúvidas a preclusão da matéria, não podendo tal órgão jurisdicional dar azo à nulidade de algibeira, que consiste na conduta da parte de guardar a arguição da nulidade para o momento que entender mais conveniente” (ID. 45970515). Nesse aspecto, insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/5/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5°, inciso XXXVIII, alíneas “a”, “b” e “c”, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016